Tribunal: STF
Processo: AP 1833
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se ação penal em face ERLANDO PINHEIRO FARIAS, CPF nº 002.397.491-54, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 10/3/2023, foi concedida a liberdade provisória a ERLANDO PINHEIRO FARIAS, CPF Nº 002.397.491-54, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 3.692, ID: 5495ba76). 



    Por meio de expediente encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 3/4/2024, a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a ERLANDO PINHEIRO FARIAS (petição STF nº 36387/2024, eDocs. 101-103), informando que o dispositivo de monitoramento eletrônico estava sem enviar dados de localização (GPS) desde 19/3/2024 e sem comunicar (GPRS) desde 23/3/2024. Foi informado, ainda, que a equipe do CIME não obteve êxito em localizar o investigado. 



    Em 24/3/2024, a Defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental de ERLANDO PINHEIRO FARIAS, o que foi deferido em decisão de 2/4/2024 (eDoc. 89). 



    Em 9/4/2024, considerados os diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, foi decretada a sua prisão preventiva, efetivada em 6/6/2024 (eDoc. 121). 



    Na mesma data, a Defesa do réu requereu “acaso não seja deferida a expedição de contra mandado de prisão, tendo em vista que a AP nº 1833 está suspensa, que seja determinado o internamento do senhor Erlando Pinheiro Farias em Hospital Psiquiátrico próprio, para que seja submetido à tratamento médico, ainda que de maneira involuntária“ (eDoc. 114). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela internação provisória de Erlando Pinheiro de Farias em estabelecimento adequado à sua atual condição psiquiátrica até a conclusão do incidente de insanidade mental, com a determinação para que ele seja imediatamente submetido ao exame pericial” (eDoc. 138). 



    Tendo em vista as alegações da Defesa e o requerimento da Procuradoria-Geral da República, determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF para que prestasse esclarecimentos acerca do estado de saúde do custodiado (eDoc. 140).



    Em 2/7/2024, o juízo prestou esclarecimentos (petição STF nº 83.099/2024, eDoc. 147).



    Em 4/7/2024, determinei a realização de exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do réu (eDoc. 148). 



    Em 9/7/2024 o juízo informou que “a perícia relativa ao processo em epígrafe foi agendada para o dia 27/08/2024, as 08:00 horas” (eDoc. 153). 



    Por fim, em 12/7/2024, a Defesa do réu requereu “que o denunciado seja transferido para hospital psiquiátrico, a fim de receber o tratamento adequado para sua condição, e lá permaneça até a data em que será submetido ao exame médico-legal” (eDoc. 154). 



    Com vista dos autos, em 19/7/2024, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “internação provisória de Erlando Pinheiro de Farias em estabelecimento adequado à sua condição psiquiátrica até a conclusão do incidente de insanidade mental”. 



    Em 22/7/2024, deferi o requerimento formulado pela Defesa e determinei que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal realizasse a transferência do custodiado ERLANDO PINHEIRO FARIAS a estabelecimento psiquiátrico da Administração Penitenciária, até a conclusão do incidente de insanidade mental (eDoc. 162).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a  liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, poi observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade, com o feito sobrestado ante o reconhecimento de possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal, o réu deliberadamente descumpriu as medidas cautelares a ele impostas, com notícia de que o dispositivo de monitoramento eletrônico estava sem enviar dados de localização (GPS) desde 19/3/2024 e sem comunicar (GPRS) desde 23/3/2024.



    Além disso foi informado, que a equipe do CIME não obteve êxito em localizar o investigado. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e com base no art. 312 c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ERLANDO PINHEIRO FARIAS (CPF nº 002.397.491-54).



    OFICIE-SE AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRASÍLIA/DF, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste informações quanto à realização do exame médico-legal destinado à verificação de sanidade mental do réu ERLANDO PINHEIRO FARIAS, agendado para o da 27/8/2024 (eDoc. 153).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente